Tribunal: TJSP
Processo: 1001285-48.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO – CHEQUES ENDOSSADOS EM BRANCO E DEVOLVIDOS POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – INDEMONSTRADA EMISSÃO PELO CORRENTISTA – CAUSA DEBENDI AUSENTE - INCOMPROVADA EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO IMPAGA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498754
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001285-48.2014.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante RETÍFICA DE
MOTORES CIDADE AZUL LTDA - EPP, é apelado ANTONIO RODRIGUES MARTINS
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO (Presidente),
EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001285-48.2014.8.26.0510 -Voto no 46389
2
VOTO No 46389 (Processo Digital)
Apelação no 1001285-48.2014.8.26.0510
Comarca: Rio Claro (2a Vara Cível)
Apelante: RETÍFICA DE MOTORES CIDADE AZUL LTDA - EPP
Apelado: ANTONIO RODRIGUES MARTINS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
Juiz sentenciante: Joélis Fonseca
APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
RECURSO CHEQUES ENDOSSADOS EM BRANCO E DEVOLVIDOS
POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA INDEMONSTRADA EMISSÃO
PELO
CORRENTISTA

CAUSA
DEBENDI
AUSENTE
-
INCOMPROVADA
EXISTÊNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
IMPAGA
-
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada de
fls. 145/148, julgando procedentes os embargos monitórios e improcedente
a pretensão inicial, condenando a recorrente ao pagamento das custas,
despesas processuais e verba honorária de 10% sobre o valor atualizado
da causa, de relatório adotado.
Nas razões recursais, aduz nulidade da sentença, perícia
grafotécnica prejudicada devido à citação por edital, cerceamento de
defesa, ausência de despacho saneador, ônus probatório do réu, autonomia
do cheque, aguarda provimento (fls. 150/160).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 161/162).
Sem contrarrazões, houve remessa.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001285-48.2014.8.26.0510 -Voto no 46389
3
O recurso não comporta provimento.
Rechaça-se a preliminar de cerceamento de defesa,
desnecessária dilação probatória, tendo sido colacionados subsídios
suficientes para análise do mérito.
Não logrou êxito a recorrente em comprovar existência de
obrigação impaga, sendo insuficiente a apresentação de cheques
devolvidos por divergência de assinatura (fls. 12/15).
Indemonstrada a emissão pelo correntista, incogitável sua
condenação ao pagamento.
Importante salientar que o favorecido era R. dos Santos,
constando endosso em branco, sem qualquer referência ao negócio jurídico
entabulado.
E uma vez que os títulos jamais tiveram força executiva,
sopesado ao fato de ter sido incomprovada a causa debendi, de rigor a
mantença da decisão de improcedência da demanda.
Ressalte-se que competia à autora ter demonstrado a
existência de fato constitutivo de seu direito, consoante art. 373, I do CPC.
A propósito:
MONITÓRIA - Ação fundada em quatro cheques dados em
pagamento de mensalidades de contrato de prestação de serviços
educacionais - Pedido julgado procedente para constituir de pleno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001285-48.2014.8.26.0510 -Voto no 46389
4
direito o título executivo judicial - Embargos monitórios por negação
geral oferecidos pelo Curador Especial (art. 341, § ún., do NCPC),
que impede o reconhecimento da presunção de veracidade dos
fatos alegados na inicial e torna obrigatória ao autor a prova do fato
constitutivo de seu direito - O próprio requerente informa que os
cheques
foram
devolvidos
por
divergência
de
assinatura,
permitindo concluir que não foram assinados pelo requerido, de
maneira que não podem ser considerados como prova literal de
dívida líquida, certa e exigível - Contrato de prestação de serviços
educacionais que não foi assinado pelo recorrente - Ausência de
prova de que o recorrido seria credor do recorrente - Ônus da
prova que incumbia ao apelado (art. 373, I, do NCPC) - Recurso
provido a fim de julgar improcedente o pedido monitório e condenar
o autor no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios em 15% sobre o valor da causa (art. 85, §§ 2o e 11,
do NCPC).
(Apelação Cível 1007809-68.2014.8.26.0152, Rel. Des. Mendes
Pereira, julgado em 16/06/2020)
MONITÓRIA
CHEQUE PRESCRITO PARA EXECUÇÃO -
EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES
APELAÇÃO DA
AUTORA - Nulidade da sentença - Cerceamento de defesa -
Inocorrência - Incumbia à autora o requerimento expresso para
realização de prova pericial diante da impugnação da assinatura
nos embargos - Assim não agindo, não há que se falar em nulidade
pelo julgamento antecipado da lide - Preliminar rejeitada. - Cheque
emitido pela ré a terceiro e endossado à autora - Devolução por
divergência de assinatura - Necessidade de comprovação de que a
assinatura foi proveniente do punho da emitente ou comprovação
da causa debendi - Ônus dos quais não se desincumbiu a autora -
Precedentes desta Corte - Sentença mantida. Recurso não provido.
(Apelação Cível 1074622-68.2016.8.26.0100, Rel. Des. Marino
Neto, julgado em 16/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001285-48.2014.8.26.0510 -Voto no 46389
5
Dessarte, diante do insucesso do apelo, de rigor a
mantença da r. decisão tal qual lançada.
Ficam advertidas as partes em litígio que, na hipótese
de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão sujeitas às
sanções correlatas, inclusive de verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator